Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721004-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO DOS SANTOS SILVEIRA, VANDELIR MARTINS MADEIRO, SANDRA ALBUQUERQUE MOREIRA RAMOS, JEZIEL DA SILVA NASCIMENTO, JANE MARY PINTO TAVARES, GASPAR VIEIRA DE SOUSA, ZILDENIR MARIA SILVA, MARCOS ANTONIO SANTIAGO, ADMON AMANCIO DE OLIVEIRA, ELVIS FRANKS FONTENELE DA COSTA, VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. Depreende-se da leitura das razões recursais que o agravante não indicou os motivos pelos quais há o excesso de execução alegado, tendo se limitado a informar que a Contabilidade da Procuradoria do Distrito Federal apurou excesso de R$ 5.570,61. Desse modo, esclareça o agravante o motivo pelo qual entende existir o excesso de execução alegado e quais alterações pretende na feitura do cálculo do débito. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, esclareçam os agravantes o pedido. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora